Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), N A TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 27.684.172/0001-88 (AGRAVANTE), SELMAR DA SILVA - CPF: 003.675.811-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1006729-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SELMAR DA SILVA e NA TRANSPORTADORA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA SALÁRIO E CONTA EMPRESARIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR APENAS DO VALOR DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos comprovadamente com natureza previdenciária, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SELMAR DA SILVA e NA TRANSPORTADORA LTDA,
contra a decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial n.o 1051388-18.2020.8.11.0041,
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
indeferiu o pedido de liberação dos valores – R$ 14.974,80 – constritos via Sisbajud (ID. 141756087 dos autos principais).

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que o valor de R$ 11.740,60 (onze mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos) bloqueado da conta bancária vinculada ao Banco do Brasil é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, eis que trata-se dos seus proventos recebidos da empresa em que trabalha - Matsuda Comercio e Industria – e de saldo referente ao recebimento de verba previdenciária (FGTS), destinados ao seu sustento.

Destaca que a penhora on-line realizada junto ao Banco Inter no valor de R$ 2.070,10 é utilizada pelo motorista contratado da empresa N.A. Transportes (
SELMAR TRANSPORTES LTDA. - ME,)
para pagamento de suas diárias, serviços de mecânica, manutenção e abastecimento do caminhão, conforme extratos bancários em anexo, sendo, portanto, imprescindível para execução e desenvolvimento da sua atividade comercial.

Assim, requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, determinando-se seu imediato desbloqueio.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 209907685.

Em contrarrazões - ID no 213030195 -, o exequente/agravado pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que o exequente, ora agravado, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial No 1051388-18.2020.8.11.0041
em face de
SELMAR DA SILVA e NA TRANSPORTADORA LTDA
, referente às Cédulas de Crédito Bancário no 214.711, no valor R$ 253.054,30 (duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e quatro reais e trinta centavos) e no 284.532 valor R$ 101.477,44 (cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), emitidas em 07/03/2019 e 21/10/2019, respectivamente.

Fora deferida a realização de busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, restando parcialmente frutífero.

Após o bloqueio de numerário em conta dos executados, vieram eles a juízo pleitear a liberação, por se tratar de conta-poupança (ID 91044188 dos autos principais).

Intimado, o exequente pugnou pela manutenção da penhora e levantamento dos valores restritos (ID 94575458 dos autos principais).

Sobreveio a decisão agravada,
in verbis
(ID. 141756087 dos autos principais):

“9. No caso dos autos, o executado colacionou o extrato bancário com ampla movimentação financeira, inclusive vários recebimentos de diversas denominações. Ademais, não juntou aos autos o holerite para fins de comprar que o valor bloqueado se trata exclusivamente de verba salarial.

10. Ademais, não há qualquer informação ou tampouco comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção do executado e de sua família.

11. Outrosim, apesar de comprovar a existência do benefício previdenciário no valor de R$ 5.424,96, a movimentação anterior demonstra que a conta já possuía um saldo anterior no valor de R$ 7.126,24, além de outros valores recebidos.

12. Dessa forma, não havendo comprovação de que os recursos oriundos do empréstimo consignado são exclusivamente de verba salarial e necessários à sua manutenção e à da família, razão pela qual o indeferimento do pedido de liberação dos valores é a medida que se impõe.

13. Com relação ao valor bloqueado na conta do Banco Inter, verifico que a parte executada não apontou nenhuma das hipóteses dispostas no art. 525, do CPC. 14. Não obstante, não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ou ainda, excessiva.

15. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado para liberação da constrição realizada. 16. Expeça-se, pois, ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor, cujos dados bancários foram informados no id. 94575458. 17. Na sequência intime-se o exequente para requerer o que entender necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Pois bem
.-

Prevê o artigo 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser
proveniente de verba salarial/remuneratória ou mesmo poupança
.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado, significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se verba salarial, se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar
a manutenção digna do executado, assim como a de seus dependentes e
o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Quanto à quantia penhorada de R$ 11.740,60 (onze mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos) junto ao Banco do Brasil, verifica-as dos extratos de ID.

91046096 dos autos principais ampla movimentação financeira, com recebimentos de diversas denominações em quantias de R$ 2.000,00 a R$ 7.000,00.

Quanto à alegação de que trabalha na empresa Matsuda Comércio e Industria este não trouxe aos autos qualquer holerite a comprovar tal alegação, razão pela qual tenho que a regra da impenhorabilidade, limitada a 30% deve ser aplicada tão somente quanto à verba proveniente do benefício previdenciário no valor de R$ 5.424,96 = (30% de R$ 5.424,96 = R$ 1.627,48), uma vez que satisfatoriamente comprovado.

Com relação ao valor bloqueado na conta do Banco Inter, verifica-se que a parte executada não apontou nenhuma das hipóteses dispostas no art. 833 do CPC.

Deveras, nesse sentido, há que ser mantida a penhora de
R$7.943,12 junto ao Banco do Brasil
e
R$ 2.70,10 junto ao Banco Inter.

De mais a mais, observa-se que o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5o do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além de os agravantes não negarem a dívida, não restou demonstrada a alegação de que referida quantia penhorada se enquadre integralmente na absoluta impenhorabilidade.

Com estas considerações,
dou provimento parcial
ao presente recurso, a fim de que considere penhorável apenas 30% do valor penhorado do benefício previdenciário no valor de R$ 5.424,96 = (30% de R$ 5.424,96 = R$ 1.627,48), mantendo-se a penhora de R$7.943,12 junto ao Banco do Brasil e R$ 2.70,10 junto ao Banco Inter.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024